Tribunal: TJSP
Processo: 1010228-50.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Desdobro de IPTU. Sentença de procedência. Recurso da corré pleiteando pela nulidade da sentença ou sua reforma. Impossibilidade. Valor retirado de forma indevida e com falsificação de documentos, pelo despachante contratado pela corré. Devolução que se faz necessária. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Desdobro de IPTU. Sentença de procedência. Recurso da corré pleiteando pela nulidade da sentença ou sua reforma. Impossibilidade. Valor retirado de forma indevida e com falsificação de documentos, pelo despachante contratado pela corré. Devolução que se faz necessária. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.